Tribunal: TJDFT
Processo: 0040689-61.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040689-61.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RENATO PEREIRA DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A Contadoria Judicial juntou a atualização dos débitos no ID 76640200, oportunidade em que determinei a intimação das partes para se manifestarem (ID 78814897). Em seguida, ambas as partes apresentaram petição discordando dos cálculos apresentados pelo órgão auxiliar. O exequente (no ID 79320585), e o Distrito Federal (no ID 79856338), incluindo divergência sobre a data final da atualização do valor principal, além de outros questionamentos contábeis. Assim, retornem os autos à Contadoria Judicial, a fim de que preste os esclarecimentos necessários acerca do que alegado pelas partes, e, se o caso, apresente nova atualização dos valores devidos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador